Tribunal: STF
Processo: RE 1470584
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS, deu-lhe provimento para determinar a devolução de valores recebidos por segurado da previdência social em razão de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 10, fl. 5):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS - DEVOLUÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – TEMA 692 - OMISSÃO – PRESENTE.



    1. Presente a apontada omissão com relação à possibilidade de devolução dos valores decorrentes de revogação da tutela antecipada merecem ser providos os embargos de declaração. Em 11 de maio de 2022, o C. Superior Tribunal de Justiça revisou a tese anteriormente firmada no Tema 692 do sistema dos Recursos Repetitivos, confirmando a obrigação de devolução de valores pagos em razão de antecipação da tutela quando esta é revogada, ressaltando a impossibilidade de desconto superior a 30% sobre eventual benefício ainda pago pelo INSS.



    2. Destarte, a questão não comporta mais discussões, ficando estabelecida a possibilidade de devolução dos valores pagos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada, como aconteceu no caso presente.



    3. A doutrina e a jurisprudência admitem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em hipóteses excepcionais, em que sanada obscuridade, contradição ou omissão seja modificada a decisão embargada. 4. Embargos de declaração providos ”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AMELIO PEREIRA JAPECANGA NETO aduz que o acórdão recorrido violou o art. 100, § 1º, da CF/1988, em especial os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 



    Alega que o Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.734.685 dos recursos repetitivos, “afastou a vedação da restituição dos valores recebidos pela parte Autora a título de tutela provisória deferida em sentença” (Doc. 12, fl. 18). No entanto, afirma que a situação dos autos é muito diferente daquela julgada naquele Tema do STJ, no qual o benefício previdenciário foi concedido em tutela provisória em cognição exauriente.



    Acresce que “não se desconhece que o STF ao julgar Tema 799 entendeu que não haveria Repercussão Geral no que se refere à devolução de valores recebidos em virtude de antecipação de tutela posteriormente revogada. Ocorre que o caso/tese julgado no Tema 799 (ARE 722421) possui distinção com o presente. No caso julgado anteriormente por esta Corte, se analisava simplesmente se a revogação da antecipação de tutela violaria alguma norma constitucional de forma direta” (Doc. 12, fl. 10).



    Defende que “há de se distinguir o caso julgado pelo STF no Tema 692, na qual se afirmou simplesmente que a questão da devolução dos valores recebidos por tutela antecipada revolveria apenas matéria infraconstitucional, com o presente, que ao aplicar o novo entendimento jurisprudencial do STJ às relações jurídicas constituídas anteriormente (sob a égide de entendimento diametralmente oposto) gerou um resultado inconstitucional, com violação da segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia” (fl. 21, Doc. 12). 



    Realça que os benefícios previdenciários possuem natureza alimentícia, de modo que “a devolução indiscriminada de valores percebidos provisoriamente, sem um juízo de proporcionalidade, afetará o direito constitucional de ação” (fl. 22, Doc. 12).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “a fim de afastar a possibilidade de restituição da verba previdenciária auferida pelo beneficiário em virtude de tutela provisória em cognição exauriente, concedida anteriormente ao overruling realizado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.734.685 – Tema 692, reformando-se o acórdão prolatado pela 8ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região” (Doc. 12, fl. 27).



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Doc. 14).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem, inicialmente, negou provimento ao Agravo de Instrumento do INSS, para fixar a impossibilidade de restituição de valores recebidos em razão de antecipação da tutela, posteriormente cassada (Doc. 6). 



    Todavia, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS, os aclaratórios foram providos para sanar a omissão apontada e determinar a devolução dos valores pagos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Vejam-se os seguintes trechos desse acórdão (fl. 4, Doc. 10):



    “No caso em comento, observo que, em 11 de maio de 2022, o C. Superior Tribunal de Justiça revisou a tese anteriormente firmada no Tema 692 do sistema dos Recursos Repetitivos, confirmando a obrigação de devolução de valores pagos em razão de antecipação da tutela quando esta é revogada, ressaltando a impossibilidade de desconto superior a 30% sobre eventual benefício ainda pago pelo INSS: 



    “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”. 



    Destarte, a questão não comporta mais discussões, ficando estabelecida a possibilidade de devolução dos valores pagos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada, como no caso presente.”



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 722.421 – RG, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/03/2015, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 799/RG), em que se debatia, à luz dos arts. 5º, I, XXXV, XXXVI, LV, e 195, § 5º, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, fixou a seguinte tese:



    “A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.”



    O acórdão desse paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. 



    I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. 



    II – Repercussão geral inexistente”.



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: RE 1.455.013, rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 17/11/2023; RE 1.243.947, de minha relatoria, DJe de 5/12/2019; e ARE 1.178.542, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1/2/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente